Tribunal: STF
Processo: Rcl 2453
Classe: Rcl
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. JUIZ-PRESIDENTE DA 3ª TURMA
RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE UBERLÂNDIA -MG.
O
Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que os
acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais, quando versantes sobre matéria constitucional,
comportam impugnação por meio de apelo extremo -- Súmula 640/STF.
Exatamente por essa razão é que a jurisprudência desta colenda Corte
 também rechaça a obstância, na origem, de agravo de instrumento
manejado contra decisão que inadmite recurso extraordinário.
Precedentes. Reclamação julgada procedente para determinar a remessa
 do agravo de instrumento a esta egrégia Corte, uma vez que somente
ao Supremo Tribunal Federal compete decidir se esse recurso é
passível de conhecimento.